Tribunal: STF
Processo: RE 1394945
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS: COLLOR I E II – INAPLICÁVEL A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO POR TEMPO INDETERMINADO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINARES - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - MÉRITO RECURSAL - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO – MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES DO PLANO COLLOR I - APLICAÇÃO BTN/FISCAL APÓS MP 168/90 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O sobrestamento determinado pelo STF, nos recursos extraordinários n.º 591.797 e n.º 636.307, não pode se manter por um tempo indeterminado, sob pena de violação à razoável duração do processo, nos termos do art. 5.º, LXXVIII, da CF; e, observando-se o limite de 1 (um) ano o período de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente, nos termos do § 5.º do artigo 265 do Código de Processo Civil. Findo este prazo, impõe-se o prosseguimento do processo, com o consequente julgamento do recurso. As alterações legislativas federais a respeito dos critérios de correção monetária dos contratos de poupança não desnaturam a relação creditícia entre os depositantes e as instituições financeira depositárias da conta poupança, dessa forma; os bancos depositários possuem legitimidade passiva para responder pelas ações que visam à atualização da parte do depósito que foi mantido na caderneta de poupança junto a eles. É vintenário o prazo prescricional nas ações de cobrança de expurgos inflacionários, prazo também aplicável aos juros remuneratórios, de forma que resta afastada a incidência de qualquer outro dispositivo legal sobre a matéria. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso de cobrança de expurgos inflacionários, a fim de estabelecer equilíbrio entre as partes, desde que o interessado comprove que possuía conta-poupança junto ao banco/requerido à época dos planos econômicos cujos índices de correção se pretende a aplicação.



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 22, VI, VII e XIX; 174 e 192, todos da CF/88.



     O recurso não merece ser provido, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse mesmo sentido, cito o ARE 862.371-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja ementa é a seguinte:



     



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Planos econômicos. Expurgos inflacionários. Correção monetária dos depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator